Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
2. Contudo, quando, com base no §2o, do art. 85, do CPC, o valor gerado a título de honorários sucumbenciais for irrisório, não correspondendo à complexidade da demanda, poderá o juízo realizar o arbitramento por equidade (art. 85, §8o, do CPC), a fim de conferir maior proporcionalidade e razoabilidade com o quantum devido ao advogado vencedor da ação.
3. No caso, por ser irrisória o valor da condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional do patrono da parte vencedora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.